Tribunal: TJPA
Processo: 0824199-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824199-47.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DA CRUZ MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (por quatro vezes), corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal, às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, sob alegação de insuficiência de provas e pleito subsidiário de reconhecimento de participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão, laudos periciais, termos de restituição dos bens e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria é confirmada pela prisão em flagrante do apelante na posse de diversos bens subtraídos, logo após os crimes, circunstância que reforça a certeza da imputação.

As declarações das vítimas, firmes e coerentes, descrevem a dinâmica dos roubos, o emprego de grave ameaça com simulacro de arma de fogo e a atuação conjunta dos agentes, conferindo robustez ao acervo probatório.

A confissão judicial do réu corrobora os demais elementos probatórios, evidenciando sua participação direta nos delitos.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando em harmonia com outras provas.

A apreensão de simulacro de arma com aparência de arma de fogo apta a causar intimidação caracteriza o meio empregado na grave ameaça.

A participação de adolescente na empreitada criminosa resta comprovada, sendo desnecessária a demonstração de efetiva corrupção, por se tratar de crime formal (Súmula 500 do STJ).

A adulteração da placa da motocicleta utilizada na prática delitiva é confirmada por laudo pericial, evidenciando a prática do crime do art. 311 do Código Penal.

Não se configura participação de menor importância quando o agente exerce função essencial à execução do crime, como conduzir o veículo utilizado na abordagem e fuga, demonstrando domínio do fato e divisão de tarefas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante com a posse de bens subtraídos, aliada à confissão e à palavra coerente das vítimas, constitui prova suficiente para a condenação por roubo.

O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal.

Não há participação de menor importância quando a conduta do agente é essencial para a execução e êxito do crime, evidenciando coautoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 157, §2º, II, e 311; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 1614468, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
ROBSON DA CRUZ MORAES (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

irresignado com a sentença prolatada pelo juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou às
penas de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II (por 4x) e art. 311, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso formal de crimes (ID 31253539 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pleiteou a tese absolutória, por insuficiência de provas, nos termos do
art. 386, VII, do CPP. Noutro ponto asseverou que fosse reconhecido a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). (ID 31253551 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
31253554 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento (ID
32749171 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

(...) Narra a peça inquisitorial, que, no dia 19/10/2023, os denunciados CÁSSIO GALVÃO MONTEIRO e ROBSON DA CRUZ MORAES praticaram o crime de roubo majorado e corrupção de menores, contra as vítimas
Adriano do Rosário Barbosa, Evanilse Moraes Maciel, Raimundo Marcio Pimentel, Rosilane Gonçalves Nogueira, Allan Henrique Costa Pinheiro
(corrupção de menores),
Marcio José Silva Moraes
, conforme será mais bem descrito a seguir. O policial Luiz Henrique Corrêa da Silva relata que estava em patrulhamento quando recebeu 3 denúncias de roubo na área da cabanagem. Que no cruzamento da rua do Fio com a Rua Benjamim viu dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características dos suspeitos. Tentaram se evadir, mas foram abordados. O suspeito Robson da Cruz portava um simulacro de arma de fogo de cor preta, 01 mochila vermelha e preta contendo 07 aparelhos celulares, dentre os quais: 01 Samsung Galaxy a14, cor cinza, 01 Motorola moto E7, cor verde, 01 Samsung Galaxy A10, cor vermelha, 01 Samsung Galaxy A10, cor Roxa, 01 Motorola E22, cor azul, 01 Iphone 11 Branco, e 01 Samsung Galaxy S21. O passageio da motocicleta era o adolescente Allan Henrique Costa Pinheiro e contou aos policiais que os aparelhos foram encomendados por CASSIO GALVÃO. Na casa de Cassio, foram encontrados 03 aparelhos celulares: 01 Iphone 13 PRO MAX, cor Azul, 01 Iphone S6, cor Rose, 01 Samsung Galaxy A10S, cor Azul. Adriano do Rosário Barbosa é vítima do roubo e relata que no dia 19/10/2023 estava caminhando com sua esposa
Rosilane Barbosa
pela rua do Fio quando dois indivíduos em uma motocicleta os abordaram e levaram o seu celular modelo Samsung A30, cor violeta, e o aparelho de sua esposa Iphone 11, Branco. O carona da moto desceu apontando uma arma de fogo para a cabeça do declarante, que não teve reação. Os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas. O adolescente Allan Henrique Costa Pinheiro (vítima da corrupção de menores), informa que Robson é tio de sua companheira e, há cerca de 3 semanas, foi convidado por ele a “fazer um corre”. Que foi junto com Robson na Cidade Nova 8, próximo à praça da bíblia, e lá roubaram uma vítima que estava na parada de ônibus. Que Robson colocava uma fita para cobrir o número da placa da moto. Que no dia 19 roubaram por volta de 06 (seis) vítimas. Conta que vende os celulares para Cássio e os preços variam de R$200 a R$300 reais.
Evanilse Moraes Maciel
relata que no dia 19/12/2023, por volta das 05:05 horas, foi vítima de roubo por dois indivíduos em uma motocicleta enquanto aguardava o ônibus na parada com o amigo Márcio. Que um dos condutores os ameaçou com uma arma de fogo e levou sua corrente dourada (Semi joia), 01 aparelho celular Motorola Moto E22, cor Azul, e de seu amigo Marcio, levaram 01 Aparelho celular. Raimundo Márcio Pimentel relata que no dia 19/12/2023 estava aguardando um carro de aplicativo na parada de ônibus no perímetro da avenida Augusto Montenegro, próximo à loja Flórida, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e o carona vertia uniforme de coletor de lixo e portava uma arma de fogo. Que os homens levaram 01 mochila de cor vermelha e preta, 01 aparelho celular Samsung Galaxy A10, cor vermelha.
Rosilane Gonçalves Nogueira
relata que no dia 19/10/2023, por volta das 04:40 horas, estava com seu esposo Adriano Rosário na rua do Fio quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e anunciou o roubo portando uma arma de fogo. Que a declarante entregou seu aparelho celular de marca Iphone 11, Branco 64 GB, e o seu esposo entregou o seu aparelho modelo Samsung A 30, cor violeta. Os aparelhos apreendidos foram discriminados do ID 106397289. Marcio José Silva Moraes relata que no dia 19/12/2023, por volta das 05 horas, estava aguardando o transporte público na companhia de Evanilce próximo à passagem São José quando dois indivíduos em uma moto vermelha anunciaram o assalto com uso de uma arma de fogo e vestindo uniforme de coletor de lixo. Os indivíduos levaram o seu aparelho celular modelo Samsung Galaxy A32, cor preta e puxou o cordão de Evanilce. (...)”. (Id 111661020 Págs.1-6). Os acusados foram presos em flagrante delito em 19/12/2023, conforme Id 106397288 Pág. 1, e, em audiência de custódia realizada em 20/12/2023 sob o Id 106409474 págs. 1-9, a prisão em flagrante do acusado Robson da Cruz Moraes foi convertida em prisão preventiva. E, em relação ao acusado Cássio Galvão Monteiro, foi concedida liberdade provisória, mediante fiança, conforme termo de fiança anexado em Id 106397289 Pág. 10.

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa asseverou pelo reconhecimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas. Nesse ponto, sem amparo a irresignação defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade pode ser observada através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto foi juntado em Id 106397289 Pág. 25-26 (01 simulacro de arma de fogo cor preta); 01 cordão na cor dourado; 01 mochila vermelha e preta; 01 motocicleta Honda CG Fan 160, de cor vermelha, placa QEH 0244, com chave; 12 aparelhos celulares, sendo 01 deles Samsung A14 de cor cinza, 01 Motorola moto E7 de cor verde, 01 Samsung Galaxy A10 de cor vermelha, 01 Samsung Galaxy A10 de cor roxa, 01 Motorola E22 de cor azul, 03 Iphones 11 de cor branca, 01 Iphone 13 Pro Max de cor azul, 01 Iphone S6 de cor rose, 01 Samsung Galaxy S21 cor branca, 01 Samsung Galaxy A10S de cor azul) . Já os autos de entregas foram juntados em Id 106529049 Págs. 30 (01 aparelho celular Samsung A30 cor roxa), mencionado na apreensão como modelo A10; Id 106529049 Pág. 33 (01 corrente dourada, semijóia, 01 aparelho celular Motorola moto E22 de cor azul); Id 106529050 Pág. 1 (01 mochila de cor vermelha e preta, 01 aparelho celular Samsung Galaxy A10 de cor vermelha); Id 106529050 Pág. 4 (01 aparelho celular Iphone 11 de cor branca); Id 106529050 Pág. 9 (01 aparelho celular Samsung Galaxy A32-mencionado como Samsung Galaxy A14 de cor cinza); Id 128577132 Pág. 5 (01 motocicleta Honda CG 160 Fan de cor vermelha, ano 2018/2018, placa QEH 0244).

A menoridade do adolescente A. H. C. P. pode ser comprovada em Id 106397288 Pág. 13 (oitiva em sede policial) Id 106397289 Pág. 29-30 (laudo pericial) e Id 106529047 Pág. 20 (carteira de identidade).

Constam ainda no acervo processual, o laudo de nº 2024.01.000340-BAL, foi juntado em Id 136600571 págs.1-3 e concluiu: “a referida arma de pressão apresenta verossimilhança com arma de fogo verdadeira do tipo pistola, motivo pelo qual pode causar intimidação; que, a arma de pressão descrita acima, apresentava ausência da ponta de cor laranja fluorescente ou vermelho “vivo” na extremidade anterior do cano, utilizada para distingui-la de arma de fogo verdadeira; que, após verificar peças, o mecanismo de disparo e tentar efetuar tiros de prova, constatamos, no momento da perícia, pela impossibilidade de testar a referida arma de pressão (airsoft) devido à ausência do carregador.”

A vítima
Rosilane Gonçalves Nogueira Lopes Barbosa
, em juízo, declarou Que:

Que, sou vítima nesse processo; Que estava em companhia do meu esposo; Que estávamos caminhando e era por volta das 5 horas da manhã; Que avistei de longe, uma moto; Que estávamos andando pela calçada, quando eles se aproximaram já tinha arma na nossa cabeça; Que não tive muita ação; Que o rapaz colocou o que estava na traseira da moto, ele colocou a arma na cabeça do meu esposo, e depois pegou os pertences dele, o celular e depois ele colocou na minha cabeça; Que eram dois (...) Que o rapaz da frente estava pilotando a moto e estava de capacete, mas eu olhei bem nos olhos dele, porque foi ele que mandou o outro voltar e colocar a arma na minha cabeça e pegar o meu celular; Que ele já ia embora e voltou para pegar o meu celular; Que um estava portando a arma; Que o carona da moto, que estava com a arma; Que levaram meu celular e do meu esposo, mas foram recuperados depois; Que meu celular ficou todo danificado e estava meio quebrado; Que tive um prejuízo em torno de 3 mil reais, que foi o valor do aparelho; Que o celular do meu esposo estava normal; Que fiz o reconhecimento deles na delegacia; Que deu para identificar os dois; Que eles estavam, na realidade, com uma mochila cheia de aparelhos celular; Que acho que estavam fazendo algum arrastão; Que foi bem rápido, porque na hora que aconteceu o assalto, continuamos andando; Que acho que umas seis e vinte, seis e meia, a polícia já estava à minha procura; Que foi rápido, questão de uma hora de tempo, mais ou menos; Que um que estava com o uniforme, o que estava atrás; Que não me lembro se era laranja ou vermelho; Que era tipo macacão; Que o da frente estava todo social, bem arrumado; Que o que estava pilotando, estava de capacete; Que não vi se eles tinham tatuagem; Que o que estava pilotando a moto aparentava ser uma pessoa forte; Que foi feito reconhecimento na delegacia; Que na delegacia tem uma parte que é meio escura, eles nos mostraram e ainda estavam com a mesma roupa; Que nossos pertences foram devolvidos; Que meu celular era um iPhone 11, branco; Que o do meu esposo era Samsung, violeta; Que não sei com quem estavam o pertences quando foram recuperados; Que sei que estavam dentro de uma mochila; Que acho que quem estava com a mochila era o que estava na garupa da moto; Que no dia do reconhecimento estava junto do meu esposo e fizemos o reconhecimento juntos; Que esse caso repercutiu e passou na televisão; Que não quero ter contato com eles, porque fico nervosa; Que desde esse dia, a minha vida mudou completamente, porque eu fico muito nervosa; Que quando vejo de longe, duas pessoas de moto, eu já fico passando mal; Que passo mal, dá vontade de chorar; Que na delegacia fiz o reconhecimento; Que era uma sala parecida com essa, tinha um vidro e eu fiz o reconhecimento deles; Que consegui dizer na hora que os dois tinham participado; Que estavam de frente e com a mesma roupa; Que o que estava na garupa da moto, era um rapaz bem novinho, branquinho; Que o que estava pilotando a moto já era uma pessoa mais madura e forte; Que ele estava vestido social; Que o de trás que estava com o uniforme; Que o adolescente colocou a arma na nossa cabeça; Que ele desceu com a arma; Que o outro era forte; Que não consigo reconhece-lo de cabeça raspada; Que foram dois que nos abordaram; Que não sei dizer se tinha uma terceira pessoa encarregada de pegar esse celular e vender; Que o que passou na televisão é que tinha uma terceira pessoa; Que meu celular foi restituído, mas não “prestou” para nada; Que o que pilotava a moto era um rapaz forte, moreno, estava de roupa social.; Que era uma camisa social, meia quadriculada; Que o rapaz novinho usava uniforme.” (destaquei) (Mídia Id 140969547.

A vítima do roubo
Evanilse Moraes Maciel
, em juízo, declarou:

QUE, o fato ocorreu no dia 19/12/2023; Que eram 05 horas da manhã, cheguei na parada para pegar o ônibus para ir para o trabalho quando fui abordada; Que cheguei, dei bom dia para meu colega e chegaram na moto, com arma e o menor apontou a arma, meio que levantou minha blusa, puxou o celular, viu que tinha alguma coisa em meu pescoço e arrancou minha corrente de semijoia; Que levaram o celular do meu colega; Que eram dois, um estava conduzindo a moto e outro era o carona; Que o carona estava de rosto limpo; Que o que conduzia a moto, desceu e foi revistar meu colega, colocou a mão em seu bolso e só vi o corpo dele, pois estava de capacete; Que o que conduzia a moto, saiu da moto para verificar se tinha mais alguma coisa no bolso do meu colega; Que meu colega só estava com o “digital”; Que o que conduzia a moto ficou o tempo todo de capacete; Que não vi nenhuma tatuagem no corpo dele, pois foi muito rápido; Que o carona estava vestido com algo tipo uma farda, não lembro se vermelha ou laranja; Que a noite não dá para ver, mas era uma farda que tinha uma “faixinha” que fica brilhando; Que a farda, a noite, parecia vermelha; Que depois me falaram que era laranja; Que não lembro como o que estava conduzindo estava vestido; Que só lembro do carona; Que o que estava dirigindo a moto era pardo, porte médio; Que não lembro do rosto dele; Que estavam com arma; Que quando chegamos na delegacia que nos falaram que era um simulacro; Que o menor portava a arma; Que o menor chegou apontando a arma para mim e meu colega; Que levaram meu celular e um cordão semijoia; Que os recuperei depois; Que o celular estava em perfeitas condições e a corrente semijoia estava arrebentada; Que eles foram presos em flagrante; Que cheguei no trabalho, falei para meu esposo o que tinha acontecido, pois ele trabalhava a noite lá, e fui fazer meu trabalho; Que meu esposo me ligou para dizer que o policial já estava com meu celular; Que cheguei na delegacia depois do meu trabalho, por volta de 08h30, 09h da manhã; Que quando cheguei na delegacia o menor estava na sala junto com os celulares e reconheci que um era meu; Que o outro não vi, só sei que ele estava lá; Que vi o menor; Que na hora até passei mal, porque ele foi bem agressivo; Que ele levantou minha blusa; Que meu colega Márcio estava comigo na parada; Que quando cheguei na delegacia tinham outras vítimas desse assalto; Que não lembro os nomes, mas estavam os dois que vieram depor hoje aqui, tinha mais um senhor; Que no mesmo dia em que fui assaltada, meus pertences foram devolvidos; Que na delegacia só me falaram que pegaram os assaltantes com meus pertences; Que na delegacia só vi o menor e não vi o outro que estava pilotando a moto; Que vi o menor quando cheguei e depois ele saiu da sala e o vi novamente; Que foi muito rápido, pois o foco era em quem estava tirando meus pertences; Que não deu para ver o que estava pilotando a moto, pois estava de capacete e nos mandaram virar de costas senão iam atirar; Que puxei meu colega para ficar perto; Que meu celular era um Moto E22 azul.” (Mídia Id 140969549)

A vítima do roubo
Márcio José Silva Moraes
, ouvida no processo 0818086-43.2024.8.14.0401, em juízo, declarou:

(...) Que estávamos na parada, chegaram e nos abordaram, eu e uma moça; Que foram muito agressivos; Que pediram meu “digital” pois estava indo trabalhar, passou a mão no meu bolso e deixou; Que levaram só meu celular, mas tive o aparelho restituído na delegacia; Que na delegacia reconheci só o adolescente; Que quando fui na delegacia buscar meu celular, o adolescente ia saindo; Que o adolescente foi quem me abordou; Que não fiz reconhecimento formal do Cássio e nem do Robson; Que meu aparelho celular é um Samsung; Que eram duas pessoas; Que posteriormente vi a notícia na televisão; Que não lembro das características do que estava pilotando a moto, pois estava muito nervoso; Que quem me abordou era magro; Que a pessoa que estava na moto era magra também; Que não deu para ver, pois ele estava de capacete; Que meus pertences foram devolvidos no mesmo dia e estavam na delegacia; Que fui buscar na delegacia meus pertences; Que tinha acabado de chegar do trabalho e fui na delegacia; Que no dia da abordagem eram dois indivíduos; Que soube pela televisão que tinha uma terceira pessoa que recebia esses celulares; Que essa pessoa foi presa no dia; Que não sei se os celulares foram encontrados em poder dele.” (destaquei) (Mídia Id 137765508).

A testemunha de acusação compromissada,
Diego Rodrigues dos Santos,

foi ouvida e respondeu: “(...) Que sou 1º tenente da Polícia militar; Que estou lotado na Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, mas no momento estou à disposição do curso operacional da Rotam; Que lembro vagamente do acusado, mas recordo dos fatos; Que vou tentar ao máximo colocar aqui o que me vem à mente; Que salvo engano, trabalhávamos na época no 24º Batalhão; Que pela manhã havia incidência frequente de roubos a celulares; Que sempre com as mesmas características: motocicleta, com dois indivíduos, um deles trajando uma farda de gari ou algo similar a isso; Que foi então que junto ao comando, eu era o comandante da companhia à época, nós conseguimos algumas cotas de policiais para fazer uma operação montada à madrugada para incidir nesse horário dessas ocorrências; Que nesse presente dia, montamos essa ocorrência, esse cerco policial, e no mesmo horário ao qual havia essa recorrência de ocorrência, “bradou na fonia” que estava acontecendo um arrastão; Que eram dois indivíduos e uma motocicleta; Que já haviam roubado pelo menos quatro celulares, nas mediações do Sideral e Bengui; Que foi então que a minha viatura se deparou com dois nacionais com as mesmas características; Que ao verem a nossa equipe policial, jogamos sinais luminosos e solicitamos a parada; Que eles tentaram empreender fuga, até que os alcançamos, conseguimos fazer a abordagem; Que salvo engano, um deles resistiu ainda, foi necessário o uso da força para contê-lo, porque ele queria fugir; Que apreendemos com eles, acho que, salvo engano, um simulacro de arma de fogo e alguns celulares em posse deles; Que não recordo se com o acusado aqui presente foi encontrado algo; Que se eu falar com riqueza de detalhes aqui, posso estar variando o meu depoimento, porque não recordo com quem foi; Que recordo do dia da operação a qual consegui realizar a detenção dos dois, mas não sei lhe dizer nem precisar com quem estava o celular ou com quem estava o simulacro de arma de fogo; Que fique bem claro, eles não eram conhecidos; Que haviam passado algumas características de infratores que cometiam esses delitos, a mesma motocicleta e as mesmas características, até que conseguimos realizar a abordagem deles após a operação montada; Que a cerca que íamos nos deslocando até a delegacia, os celulares iam tocando, de pessoas que eram parentes; Que confirmávamos e pedíamos que se deslocassem até a delegacia da cabanagem, porque havíamos apreendido os celulares; Que no dia, salvo engano, foram apreendidos cerca de 11 ou 10 celulares, mas conseguimos contato com apenas 5 ou 4 vítimas; Que elas compareceram na seccional, mas como já extrapolou a nossa linha de competência, apresentamos a autoridade policial, mas até o momento em contato com eles antes de iniciar o processo, as vítimas reconheciam os infratores; Que as vítimas tinham acabado de ser roubadas, elas estavam sem celular; Que falávamos com familiares e pedíamos para eles se deslocarem até a delegacia; Que eles contaram como o celular tinha sido subtraído, quais circunstâncias, o local: Que, com algumas vítimas que chegaram lá e ainda estávamos presente, relataram duas delas foram ao mesmo tempo, estavam numa parada em um local conhecido como Seringal, no Benguí; Que eles estavam na parada, perto do Mangueirão, parados na parada de ônibus, essa motocicleta chegou e os abordou, solicitando o celular através da ameaça da suposta arma de fogo, que era um simulacro; Que posteriormente, ficamos sabendo que era um simulacro; Que esses dois roubos, essas duas mulheres em especial, que não recordo o nome, foram simultâneos; Que naquela parada, roubaram elas duas; Que posteriormente, teve uma que foi abordada saindo do trabalho, ela vinha saindo, largando o turno, foi abordada, não recordo se era um homem ou uma mulher, e assim sucessivamente; Que teve um intervalo de 30 minutos, toda essa ação; Que, pelo menos referente a essas quatro vítimas que falamos, foi um intervalo de tempo muito curto, não recordo, mas foi bem rápido; Que eles relatam que foram as mesmas característica porque o raio de ação, a quilometragem é tudo muito próximo, é como se estivesse saindo de um lugar para o outro; Que não recordo se a moto tinha alguma fita cobrindo a placa; Que não sei se estava sem placa ou se estava com fita, mas ela realmente não batia as características que consultávamos; Que não sei se tinha alguma adulteração ou tinha sido roubada; Que acho que roubada ela não era, mas ela estava adulterada; Que fizemos essa checagem, ela deve constar nos autos do B.O., mas não recordo; Que tinha um menor envolvido nesses roubos; Que o menor, inclusive, estava com uma vestimenta de gari; Que estava com a farda como se fosse de trabalhador mesmo; Que o menor quem estava com a farda de gari; Que as vítimas mencionavam que ele estava na garupa, então era ele que descia para pegar os celulares, o menor; Que não sei dizer com quem estava a arma; Que o intervalo de tempo foi bem curto, de uma ação para outra; Que os pegamos uma hora, uma hora e meia depois, mas o intervalo entre as ações

deles foi bem curto. (Mídia Id 136388140)

Já a testemunha de acusação compromissada,
Luiz Henrique Corrêa Silva
,
ouvida em juízo, declarou:

Que sou policial militar, lotado no 37º Batalhão; Que a nossa guarnição estava sendo escalada especificamente para esse policiamento da madrugada, onde estava tendo muitos relatos de roubo nesse horário; Que as pessoas estavam indo trabalhar; Que em rondas pela cabanagem, nos deparamos com esses dois suspeitos e foi feita a abordagem; Que tinha informação que eles estariam em uma moto, nos deram as características da moto, informaram que estavam em duas pessoas, segundo o relato de pessoas que estavam na parada de ônibus; Que não recordo se foi encontrado algum tipo de arma com eles; Que foram encontrados pertences das vítimas; Que eram celulares, se não me engano, e bolsas com o documento das pessoas; Que na ocasião não percebi a presença de nenhum menor; Que não recordo como foi feito a abordagem; Que recordo basicamente só aquilo que já informei; Que faz mais de um ano e atualmente estou no serviço administrativo do 37 batalhão; Que nesse período que estava trabalhando no recobrimento do 24 fazíamos muitas prisões, tinha muitas operações, então detalhes assim não recordo; Que estava confundindo a ocorrência, agora eu recordei; Que chegamos à conclusão que eles participavam de uma quadrilha que roubavam celulares e repassavam para um terceiro; Que comentando agora essa situação, eu lembrei que esse terceiro era técnico, ele fazia manutenção de celulares, de desbloquear o celular para revender os celulares roubados; Que realmente ele entregou, conversando com ele, ele entregou a situação; Que não recordo como ele falou; Que eu era o motorista; Que quem estava conversando com ele era o comodante e o patrulheiro; Que o menor foi conduzido juntamente com a outra pessoa durante a ocorrência; Que nessa ocorrência foi feita essa indagação e ele fez esse relato e fizemos a apreensão; Que fomos para casa do Cássio; Que não lembro como foi a abordagem na casa do Cássio; Que não lembro fisicamente dele.(...)” (Mídia Id 140969554)

A vítima da corrupção de menores
A. H. C. P
.
,
disse na Vara da Infância e Juventude de Belém, que:

Que algumas partes que ele (policial) falou não é verdade; Que não é verdade que falei que tinha um comprador certo para revender o celular; Que o celular que eles acharam era da minha mulher e o meu; Que não eram roubados, mas não tinham documentos; Que o simulacro não estava comigo e sim com o “de maior”; Que foram encontrados comigo 4 (quatro) celulares, mais o meu e da minha mulher; Que pegaram outro cara e pegaram celulares com ele também; Que ele estava usando uma camisa preta e calça branca; Que estava com essa mesma roupa durante a prática do roubo; Que conhecia a pessoa que estava comigo de perto de casa; Que fiz isso por necessidade, meu filho estava doente, não tinha nada em casa, meu filho estava com água no pulmão e estava internado; Que estava desesperado, não tinha ninguém para me ajudar no momento e fui fazer isso; Que estou muito arrependido do que fiz; Que já fui apreendido antes por duas vezes; Que não estava estudando porque meu filho estava pequeno, minha mulher estava com anemia; Que parei de estudar em 2022, no 6º ano; Que estava trabalhando como ajudante de pedreiro; Que o tio da minha mulher é servente de pedreiro e me leva quando tem vaga para trabalhar; Que minha mulher não trabalha, mas vende roupa on-line e tem 21 anos; Que tenho dois filhos pequenos com ela; Que já passei três vezes pelo CIAM, mas tenho 4 processos; Que quero ficar livre da justiça e cuidar da minha família.(...)” (Mídia Id 136388140)

Por fim, o acusado ROBSON DA CRUZ MORAES foi interrogado e às perguntas, respondeu:

(...) Que tenho 34 anos; Que vivo em união estável e tenho quatro filhos menores; Que estudei até o 2º ano do ensino médio; Que trabalho para uma terceirizada que dá suporte para a equatorial; Que não sou usuário de entorpecentes; Que não fui preso por outras ocorrências, apenas por essa; Que não respondo a outros processos; Que confesso os crimes cometidos junto com o adolescente; Que, se não me engano, foram cinco vítimas; Que não tive participação em outros crimes, só nesse; Que confesso que participei com o adolescente dessas cinco vítimas; Que fui “do nada” e não tinha para quem vender os celulares; Que não conheço o Cássio; Que não sei se o adolescente o conhece; Que essa foi minha primeira vez e não tinha conhecimento do que ia acontecer depois; Que fui sem saber o que ia acontecer; Que não coloquei adesivo para ocultar a identificação da minha moto; Que na hora foi lançado que tinha ocultado, mas não teve isso; Que o adolescente é marido da minha sobrinha; Que o adolescente já tinha sete passagens anteriores a essa; Que antes desse, não participei de nenhum assalto, só o desse dia; Que a moto é da minha esposa e depois de um tempo em que fiquei preso, minha esposa conseguiu tirá-la; Que dos telefones apreendidos nenhum era meu, sendo todos de vítimas; Que não descia da moto, só dirigia e quem descia era o adolescente; Que os assaltos foram “um atrás do outro”; Que, se não me engano, primeiro abordamos duas pessoas; Que depois fomos abordando as outras vítimas; Que depois desses fatos não pratiquei outro assalto; Que até hoje me arrependo muito de ter feito isso; Que sou o espelho da minha família; Que tenho um grande desgosto por ter feito isso, mas nunca mais farei isso na vida; Que trabalho atualmente na empresa WE, perto da cidade nova oito, próximo ao Formosa; Que no momento estou em período de experiência; Que agora vão assinar minha carteira; Que nunca vi o Cássio.(...)” (Mídia Id 140969556)

Destarte,
incide na espécie a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza
, a cena criminosa
” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
,
relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Com efeito, o recorte dos relatos das vítimas permitiu ratificar a identificação do recorrente, bem como a forma como os fatos ocorreram, a forma da abordagem, a ameaça com o emprego pela arma de fogo, bem como descreveram as características da motocicleta utilizada na fuga da dupla, informações que contribuíram para a prisão e recuperação dos bens subtraídos.

Nesse ponto, necessário anotar, que o recorrente teve o cuidado de tampar a placa da motocicleta para não ser identificado. Todavia, malgrado negar a manobra delituosa, a prova pericial ratificou a adulteração (Laudo pericial de nº 2023.01.003144-VRO, juntado em Id 128577132 Págs. 1-2, concluiu que: “...a placa de identificação veicular (PIV) se mostrava adulterada.

Na hipótese, a dinâmica dos fatos demonstrou, o liame subjetivo existente entre a dupla, que atuou em concurso de agentes, com a intensão clara de subtrair os pertences das várias vítimas, ocasião em que contou com a providencial participação do menor A. H. C. P na trama delituosa, configurando delito capitulado no art. 244-B do ECA.

Destarte, a menoridade do adolescente
A. H. C. P
., pode ser evidenciada através da carteira de identidade (ID 106397288 Pág. 13 (oitiva em sede policial) Id 106397289 Pág. 29-30 (laudo pericial) e Id 106529047 Pág. 20 (carteira de identidade), bem como pela oitiva perante o juízo, na qual confirma que era menor de idade à época do crime (Id 114966716). No tocante ao delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual é de natureza formal, ou seja, sua consumação independe da efetiva corrupção do menor, como se pode verificar pela sumula 500 do STJ:

Súmula 500 do STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Destarte, prudente asseverar que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído das vítimas, autoriza o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.09.2022).

Diante das provas materiais e orais colhidas em contraditório judicial, ocasião em que as vítimas, de forma unânime, indicaram um dos autores do crime em destaque, ou seja, ROBSON DA CRUZ MORAES, assertiva que corroborou com a confissão do réu. Desse modo, incontroverso o protagonismo do apelante ROBSON DA CRUZ MORAES, no evento reprovável, não havendo motivo bastante para se cogitar na tese defensiva absolutória.

2 DA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA.

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou fosse reconhecido a participação de menor importância. Todavia, inviável o pleito defensivo.

Na hipótese, para analisar o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP), deve, necessariamente, observar se a conduta do agente foi essencial para o crime, demonstrando coautoria ou contribuição relevante, afastando a participação secundária, e nessa perspectiva, negar a concessão da minorante se o réu teve domínio do fato ou se sua ausência impediria o crime
.
No caso dos presentes autos, não há dúvida de que o adolescente abordava as vítimas e realizava as subtrações sob ameaça de arma de fogo, por sua vez o recorrente era o condutor da motocicleta utilizada para chegar até o local do crime e, logo após, para efetivar a fuga.

Nesses moldes, restou sobejamente demonstrado no acervo processual, que as ações do apelante
não foram meramente acessórias, mas determinantes para o êxito da empreitada criminosa. Logo, insustentável se cogitar na participação se somenos importância, diante do efetivo e providencial envolvimento do recorrente na ação criminosa.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito. "
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.

Desta forma, desassiste razão a tese para reconhecer sua participação como de menor importância, porquanto através das provas produzidas comprovou-se que o apelante possuía pleno domínio do fato e desta forma sua conduta foi indispensável para a integração do crime de roubo majorado.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026